Tribunal: STF
Processo: HC 253305
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Agravo regimental. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Reiteração.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental contra decisão que não conheceu de habeas corpus.



II. Razões de decidir



2. Caso apresentado com falsas premissas fáticas.



3. Não foi apresentada a sentença condenatória que, no dizer do agravante, manteria os mesmos motivos para a prisão preventiva.



4. Os fundamentos para a revogação da prisão preventiva já foram considerados e afastados em julgamento anterior (HC 246.472).



III. Dispositivo e tese



5. Agravo regimental desprovido.